Tribunal: TJSP
Processo: 1020777-92.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – LEI FEDERAL No 14.282/21 – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DO RESPECTIVO CADASTRO PERANTE O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULOS (ECRVSP) – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – LEI FEDERAL No 14.282/21 – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DO RESPECTIVO CADASTRO PERANTE O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO CADASTRO DE REGISTRO DE VEÍCULOS (ECRVSP) – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 2. Ausência de comprovação integral dos requisitos estabelecidos na Lei Federal no 14.282/21, reconhecida. 3. A parte impetrante não comprovou a inscrição no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP), sustentando, apenas e tão-somente, a inexistência de regulamentação Estadual, a respeito do Curso de Graduação em Nível Tecnológico. 4. Inteligência do disposto nos artigos 5o e 12, parágrafo único, do referido diploma legal. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, reformada. 9. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso oficial, provido.